Tribunal: TJSP
Processo: 0017530-09.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS REPETITIVOS – Devolução dos autos para aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC – Juros e correção monetária – Necessidade de observância ao Tema 905/STJ – Retratação com modificação do Acórdão – Adequação do julgado.

JUIZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 905/STJ – Embargos à execução opostos pela Fazenda do Estado acolhidos em parte e confirmados em sede de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSOS REPETITIVOS – Devolução dos autos para aplicação do art. 1.040, inciso II, do CPC – Juros e correção monetária – Necessidade de observância ao Tema 905/STJ – Retratação com modificação do Acórdão – Adequação do julgado.

JUIZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 905/STJ – Embargos à execução opostos pela Fazenda do Estado acolhidos em parte e confirmados em sede de apelação – Pretensão à aplicação da Lei 11.960/09 – Ação proposta antes de 2009 – Aplicação do Tema 905/STJ – Provimento em parte do recurso da Fazenda Pública do Estado.

REFORMA DO JULGADO.